Tribunal: TJES
Processo: 5007762-72.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007762-72.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS DO ROZARIO
RECORRIDO: CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DECISÃO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto contra o v. acórdão retro.

Aduz a parte recorrente, em apertada síntese, ter havido erro material quanto à análise do ponto por ela levantado em seu ato postulatório.

É o breve relatório, a despeito da inexigibilidade legal. DECIDO.

Os embargos de declaração encontram supedâneo normativo no art. 1.022, do CPC, segundo o qual:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

E
m análise acurada dos autos, noto que razão assiste ao embargante no tocante à alegada existência de erro material na certidão de julgamento (ID n. 5830679). Isso porque, conquanto o acórdão tenha negado provimento ao recurso interposto, a referida certidão constou a informação de que a ação foi julgada improcedente.

Nesse diapasão,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
e
LHES DOU PROVIMENTO
para retificar o erro material existente na certidão de julgamento (ID n. 5830679) e determinar que
onde se lê
: “(...) A unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.”,
leia-se
: “(...) A unanimidade, conhecer e
negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)